Tribunal: TJSP
Processo: 1007760-42.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento das teses defendidas pelo autor. Juros. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Tarifa de registro de contrato. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. Existência de documento hábil a lastrear a cobrança do encargo. Tese fixada pelo STJ para fins do art. 1040 do Código de Processo Civil (REsp 1578553/SP). Efetivação junto ao Sistema Nacional de Gravames. Tarifa de avaliação de bem. Ausente documento comprobatório da realização de avaliação do bem. Sentença reformada nesse ponto. Devida a restituição de forma simples a esse título. Seguro. Ausência de vício de consentimento. Possibilidade da cobrança. A garantia securitária como condição para que o financiamento se realize é possível e não se caracteriza como venda casada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.